Tribunal: TJMT
Processo: 1037815-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037815-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA - CNPJ: 61.077.830/0010-00 (AGRAVADO), ELEN CECILIA DA SILVA - CPF: 394.022.648-33 (ADVOGADO), YESENIA KIMBERLY CASTILLO - CPF: 421.876.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, a qual recebeu embargos à execução fiscal opostos nos próprios autos, atribuiu-lhes efeito suspensivo e determinou a suspensão da execução fiscal, diante de depósito integral do crédito tributário.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a oposição de embargos à execução nos próprios autos configura erro grosseiro insanável, em afronta ao art. 914, § 1o, do CPC; e (ii) saber se, realizado depósito integral em dinheiro, é legítima a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal, à luz do art. 151, inciso II, do CTN e da jurisprudência do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

A inobservância da forma prevista no art. 914, § 1o, do CPC não implica nulidade automática, devendo ser aferida à luz do art. 277 do CPC. O ato processual que atinge sua finalidade, sem prejuízo à parte adversa, revela vício sanável. Embargos tempestivos, com garantia integral do juízo e pleno exercício do contraditório, não configuram erro grosseiro, impondo-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa (Lei n.o 6.830/1980, art. 3o) é relativa e se submete ao controle jurisdicional por meio dos embargos à execução, em consonância com o devido processo legal.

5. O depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula n.o 112/STJ. Ausente demonstração objetiva de insuficiência ou desatualização do valor depositado, não se justifica o prosseguimento da execução ou a exigência de complementação da garantia.

6. Inexistindo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo constitui vício formal sanável, quando tempestiva e sem prejuízo ao contraditório, devendo ser aplicada a regra do art. 277 do CPC. 2. O depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário e autoriza a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula n.o 112/STJ, inexistindo dever de complementação sem demonstração objetiva de insuficiência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos LIV e LV, e 37,
caput
; CPC, arts. 4o, 6o, 277, 914, § 1o, e 1.021; CTN, art. 151, inciso II; Lei n.o 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado 03.09.2019; STJ, Súmula n.o 112.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339688880), que negou provimento ao recurso

de “
Agravo de Instrumento
” da parte agravante, mantendo inalterada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
Agravo de Instrumento”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na “
EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1030402-89.2022.8.11.0003, ajuizada pela parte agravante em desfavor de SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu embargos de declaração opostos pela parte executada, reconhecendo contradição em decisão anterior, recebeu os “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” com efeito suspensivo e determinou a suspensão da execução fiscal e da exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 207686957 – autos n.o 1030402-89.2022.8.11.0003):

“
Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração (id. 187405581) opostos pela parte executada SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA, em que aduz que a decisão (id. 186818622) que acolheu o ato executório mostra-se contraditória, na medida que determinou penhora sem ter havido julgamento dos Embargos à Execução e desconsiderando a garantia depositada nos autos do processo.

A parte contrária intimada apresentou contrarrazões (id. 200660491).

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, tenho que razão assiste à embargante, posto que se observa que anteriormente a extinção do feito e seu posterior prosseguimento determinado no Acórdão do E. TJMT, houve na presente ação de execução fiscal a oposição de embargos à execução pela SEB do Brasil em 20.8.2023 (IDs 126579872 (petição) 126579875 (guia) e 126579876 (comprovante) – garantindo-se o juízo.

Logo, é devida à análise quanto ao recebimento e processamento dos embargos à execução apresentados.

Assim, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração, pois tempestivos,
ACOLHENDO-OS
, a fim de decidir da seguinte maneira:

"Recebo

os embargos à execução fiscal para discussão, eis que tempestivos, bem como garantido o Juízo por meio de depósito do valor integral do débito nos autos de execução fiscal n. 1030402-89.2022.8.11.0003- id. 126579876.

Aprecio na oportunidade, o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme requerido pelo embargante.

Verifica-se que a garantia, por meio da penhora, foi integral e em dinheiro, assim, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN c/c à Súmula 112 do STJ, a exigibilidade do crédito tributário deve ficar suspensa, via de consequência, não há como a execução prosseguir, até porque não há necessidade de seu prosseguimento já que o débito se encontra garantido.

Partindo dessas premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos na LEF e no CPC:

1) Atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo.

2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal n. n. 1030402-89.2022.8.11.0003 e a exigibilidade do crédito executado.

3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que pretende produzir.

4) Junte-se cópia da presente decisão à execução fiscal."

Cumpra-se conforme consignado acima, expedindo o necessário. Intimem-se.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
” (Destaques do original).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o argumento de que os embargos à execução foram protocolados como mera petição nos próprios autos da execução, e não como ação autônoma distribuída por dependência, contrariando o artigo 914, §1o do CPC.

Defende que há jurisprudência consolidada do TJMT no sentido de que essa forma configura erro grosseiro, impossibilitando o aproveitamento do ato.

Argumenta que a suspensão da execução fiscal prejudica a arrecadação municipal e compromete o interesse público, considerando que o crédito é certo, líquido e exigível, respaldado por Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, que goza de presunção de certeza e liquidez.

Por fim, aduz que a decisão agravada não considerou a necessidade de complementação da garantia em razão da atualização do débito, nos termos do Tema 677 do STJ.

Reforça que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 325022885):

“I. Seja conhecido e processado o presente agravo de instrumento;

II.
Seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada
, para evitar os prejuízos que possam decorrer de sua execução, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC;

III. No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória, acolhendo os pedidos formulados pela parte agravante;

IV. A condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, se cabíveis.

V. Requer-se, ainda, a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme consignado no ID. 325995363.

Contrarrazões apresentada pela parte agravada (ID. 334960881).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relato do necessário.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em
08.12.2022
, a execução fiscal n.o 1030402-89.2022.8.11.0003 em desfavor de GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscrito na CDA n.o 1527/2022, respectivamente, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 11.612,05 (onze mil seiscentos e doze reais e cinco centavos).

Em 20.08.2023, nos próprios autos de execução, a parte executada opôs “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”, alegando: (i) ausência de citação/notificação válida no processo administrativo; (ii) resolução do conflito pela comerciante solidária (troca do produto); (iii) inexistência de ilícito e de nexo causal; (iv) nulidade do ato administrativo por falta de motivação e violação ao contraditório; (v) nulidade da CDA por ausência de indicação clara da origem, natureza e fundamento legal; e (vi) desproporcionalidade da multa. Requerendo a suspensão da Execução Fiscal (ID. 126579872 – autos da execução).

Posteriormente, em 24.09.2025, o magistrado de origem recebeu os embargos a execução fiscal, atribuindo efeito suspensivo, com a determinação de suspensão da execução fiscal n.o 1030402-89.2022.8.11.0003 (ID. 207686957 – autos da execução ), ensejando a interposição do presente recurso, pelo ente Municipal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se os embargos à execução fiscal protocolado diretamente nos autos do processo executivo, e não como ação autônoma distribuída por dependência, configura erro grosseiro insanável que impede seu conhecimento, ou se tal vício é meramente formal e passível de correção.

O Município agravante sustenta que os embargos à execução deveriam ter sido distribuídos por dependência, em autos apartados, conforme determina expressamente o art. 914, § 1o, do CPC, e que a inobservância dessa regra configura erro grosseiro que impede o aproveitamento do ato processual.

De fato, o art. 914, § 1o, do CPC estabelece que “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.

Trata-se de norma procedimental clara que estabelece a forma de apresentação dos embargos à execução. No entanto, a questão que se coloca é se a inobservância dessa regra formal constitui vício insanável que impede o conhecimento dos embargos, ou se pode ser relevada ou corrigida em nome de princípios processuais como o da instrumentalidade das formas e o da primazia do julgamento de mérito.

Inicialmente, é importante destacar que o sistema processual civil brasileiro, especialmente após o advento do Código de Processo Civil de 2015, passou a privilegiar a instrumentalidade das formas e a primazia da resolução de mérito, conforme se depreende dos arts. 4o, 6o e 277 do CPC:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma,
o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

O art. 277 do CPC consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais devem ser considerados válidos quando, mesmo realizado de modo diverso do previsto em lei, atingem sua finalidade sem causar prejuízo às partes. Esse princípio visa evitar que o formalismo excessivo prejudique a efetiva prestação jurisdicional.

No caso em análise, embora os embargos à execução tenham sido protocolados nos próprios autos da execução fiscal, e não como ação autônoma distribuída por dependência, é necessária verificar se essa irregularidade formal impediu que o ato atingisse sua finalidade ou causou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme se depreende dos autos, o Município agravante foi devidamente intimado dos embargos à execução e teve oportunidade de se manifestar, não havendo, portanto, prejuízo ao contraditório. Além disso, a finalidade essencial dos embargos à execução - permitir ao executado o exercício do direito de defesa - foi alcançada, uma vez que suas razões foram apresentadas e conhecidas pelo juízo e pela parte contrária.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a inobservância da regra do art. 914, § 1o, do CPC não configura, por si só, erro grosseiro insanável, sendo possível a correção do vício mediante determinação judicial para adequação do procedimento. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERTADOS NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. ERRO SANÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. No caso, o recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos perfilhados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada.
2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

3. Esta Corte Superior possui entendimento de que, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que de forma errônea nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. REsp 1.807.228/RO, Relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.802.370/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJE de 25/4/2025)

Esse entendimento está em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o sistema processual civil brasileiro no sentido de privilegiar a resolução do mérito em detrimento de questões formais que possam ser sanadas sem prejuízo às partes.

Embora o Município agravante tenha citado precedente deste Tribunal de Justiça, que considera erro grosseiro a apresentação de embargos à execução nos próprios autos do processo executivo, é importante observar que a jurisprudência mais recente deste Sodalício tem se alinhado ao entendimento do STJ, reconhecendo a possibilidade de correção do vício formal mediante determinação judicial para adequação do procedimento.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS - VÍCIO SANÁVEL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital Ltda. contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que acolheu Embargos de Declaração opostos pela MP Fachadas e Painéis Ltda., permitindo a esta a apresentação de novos Embargos à Execução em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de Embargos à Execução nos próprios autos da execução configura erro grosseiro e insanável; e (ii) estabelecer se a decisão que concedeu prazo para saneamento do vício afronta o artigo 914, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 914, § 1o, do CPC exige que os Embargos à Execução sejam distribuídos em autos apartados, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância dessa regra configura vício sanável, desde que respeitado o prazo legal para sua oposição.

O princípio da instrumentalidade das formas - CPC, art. 277 - determina que a forma processual deve ser preservada sempre que atingir sua finalidade, sem prejuízo à parte contrária ou à marcha processual. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interposição de Embargos à Execução nos autos principais não constitui erro grosseiro e deve ser dada oportunidade para a regularização do feito.

A concessão de prazo para saneamento da irregularidade não impede o andamento da execução nem configura inovação processual, mas apenas adequação formal exigida pelo ordenamento jurídico.

A rejeição dos Embargos sem a possibilidade de correção do vício violaria o devido processo legal e o direito de defesa, em desacordo com a evolução do processo civil contemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo configura vício sanável, sendo possível a concessão de prazo para a sua correção.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) deve ser aplicado para evitar a anulação de atos processuais que alcancem sua finalidade sem prejuízo às partes.

A rejeição liminar dos Embargos sem a possibilidade de saneamento do vício afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 914, § 1o, 277 e 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019. " (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1033978-31.2024.8.11.0000, Relator MARCIO VIDAL, Data de Julgamento 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 28/02/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - VÍCIO SANÁVEL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
- RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deixou de receber embargos à execução apresentados nos próprios autos do processo executivo, sob fundamento de inobservância ao art. 914, §1o, do CPC. Os agravantes alegam que a irregularidade é sanável e requerem o recebimento da peça, com a consequente redistribuição por dependência, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos embargos à execução diretamente nos autos da ação executiva configura erro grosseiro ou vício sanável, à luz dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme previsão expressa do art. 914, §1o.

4. Todavia, a inobservância dessa formalidade, quando os embargos são tempestivos e instruídos adequadamente, não acarreta nulidade absoluta nem prejudica a parte contrária, podendo ser sanada mediante determinação judicial para redistribuição.

5. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) autoriza o aproveitamento do ato processual realizado de modo diverso do previsto, desde que atingida sua finalidade.

6. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar a correção da forma, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4o, 6o e 139, IX).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva configura vício sanável, desde que tempestivamente opostos e sem prejuízo à parte contrária. 2. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas para permitir a correção do vício, mediante desentranhamento e redistribuição por dependência. 3. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar sua regularização, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 277 e 914, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.687.782/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, DJe 28.08.2025. STJ, REsp 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 11.09.2019. TJMT, AI 1033978-31.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, DJe 28.02.2025. TJMT, Ap. 0000020-23.2005.8.11.0102, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 29.11.2024. TJMG, AI 2369969-89.2022.8.13.0000, rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, DJe 20.03.2023." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1031464-71.2025.8.11.0000, Relator MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 23/10/2025)

Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, bem como dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, entendo que a apresentação dos embargos à execução nos próprios autos do processo executivo configura vício formal sanável, que não impede o conhecimento e processamento dos embargos, desde que tempestivamente opostos e sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em análise, os embargos à execução foram opostos tempestivamente e o Município agravante teve oportunidade de se manifestar, não havendo prejuízo ao contraditório. Além disso, conforme destacado pela decisão agravada, o juízo está garantido por depósito judicial integral, o que, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ, justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Quanto à alegação do Município agravante de que a decisão agravada não considerou a necessidade de complementação da garantia em razão da atualização do débito, nos termos do Tema n.o 677 do STJ, observo que não há nos autos elementos que indiquem a insuficiência da garantia oferecida. Ao contrário, a decisão agravada expressamente reconheceu que “(...) a garantia, por meio da penhora, foi integral e em dinheiro (...)”, o que, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, quanto à alegação de que a suspensão da execução fiscal prejudica a arrecadação municipal e compromete o interesse público, é importante destacar que, estando o juízo garantido por depósito judicial integral, não há risco de perecimento do crédito tributário ou de prejuízo ao erário, uma vez que os valores estão sob custódia judicial, impedindo qualquer dissipação patrimonial.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, bem como com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, reiterando os argumentos de que a interposição dos embargos à execução nos próprios autos configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas diante da clareza do art. 914, § 1o, do CPC, bem como da existência de precedentes deste Tribunal em sentido diverso.

Sustenta, ainda, que a suspensão integral da execução compromete a efetividade da cobrança e desconsidera a necessidade de manutenção da integralidade da garantia, conforme orientação firmada no Tema 677 do STJ, afirmando que a ausência de acompanhamento da atualização do depósito pode acarretar prejuízo ao erário e violar o princípio da eficiência administrativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, dado provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de declarar a nulidade dos embargos à execução protocolados nos próprios autos ou determinar sua regularização, bem como afastar a suspensão integral da execução fiscal, com determinação de atualização da garantia (ID. 345129353).

O executado, ora agravado, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 348935360).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que recebeu os Embargos à Execução Fiscal opostos por SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA, atribuiu-lhes efeito suspensivo e determinou a suspensão da execução fiscal e da exigibilidade do crédito tributário.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

De início, sob o prisma constitucional, importa recordar que o devido processo legal (art. 5o, inciso LIV), o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, inciso LV) constituem garantias fundamentais que orientam toda a interpretação do sistema processual, inclusive no âmbito da execução fiscal, sem prejuízo da observância do princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
), todos da Constituição Federal.

In casu
, a tese recursal do Município estrutura-se em dois eixos centrais: a configuração de erro grosseiro na oposição dos embargos à execução nos próprios autos e a alegada violação à efetividade da execução fiscal, especialmente à luz do art. 151, inciso II, do CTN e do Tema 677 do STJ.

No que concerne à forma de apresentação dos embargos à execução, o agravante sustenta violação ao art. 914, § 1o, do CPC, que dispõe: “
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
”. Defende que a inobservância dessa regra configura erro grosseiro insanável.

Entretanto, à luz da lógica subsuntiva, impõe-se a seguinte construção: a norma do art. 914, § 1o, estabelece forma procedimental; por sua vez, o art. 277 do CPC prevê expressamente que “
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”. Logo, a consequência jurídica da inobservância formal depende da verificação de prejuízo e da frustração da finalidade do ato.

No caso concreto, conforme destacado na decisão monocrática, os embargos foram tempestivamente apresentados, houve garantia integral do juízo mediante depósito do valor executado e o Município foi regularmente intimado para se manifestar, tendo exercido plenamente o contraditório.

Assim, a finalidade do ato – instaurar relação processual cognitiva incidental para discutir a exigibilidade do crédito – foi plenamente atingida. Não se constatou qualquer prejuízo concreto à Fazenda Pública. À vista disso, a irregularidade formal revela-se vício sanável, não se qualificando como erro grosseiro.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.807.228/RO, firmou entendimento no sentido de que não se mostra razoável rejeitar embargos à execução opostos tempestivamente nos próprios autos sem oportunizar a correção da forma. Tal orientação prestigia os arts. 4o e 6o do CPC, que asseguram às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável e impõem a cooperação processual.

Ressalta-se que, conforme bem pontuado na decisão agravada, e
mbora o Município agravante tenha citado precedente deste Tribunal de Justiça (1021021-66.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 25.01.2023), que considera erro grosseiro a apresentação de embargos à execução nos próprios autos do processo executivo, é importante observar que a jurisprudência mais recente deste Sodalício tem se alinhado ao entendimento do STJ, reconhecendo a possibilidade de correção do vício formal mediante determinação judicial para adequação do procedimento, vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS - VÍCIO SANÁVEL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital Ltda. contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que acolheu Embargos de Declaração opostos pela MP Fachadas e Painéis Ltda., permitindo a esta a apresentação de novos Embargos à Execução em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de Embargos à Execução nos próprios autos da execução configura erro grosseiro e insanável; e (ii) estabelecer se a decisão que concedeu prazo para saneamento do vício afronta o artigo 914, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 914, § 1o, do CPC exige que os Embargos à Execução sejam distribuídos em autos apartados, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância dessa regra configura vício sanável, desde que respeitado o prazo legal para sua oposição.

O princípio da instrumentalidade das formas - CPC, art. 277 - determina que a forma processual deve ser preservada sempre que atingir sua finalidade, sem prejuízo à parte contrária ou à marcha processual. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interposição de Embargos à Execução nos autos principais não constitui erro grosseiro e deve ser dada oportunidade para a regularização do feito.

A concessão de prazo para saneamento da irregularidade não impede o andamento da execução nem configura inovação processual, mas apenas adequação formal exigida pelo ordenamento jurídico.

A rejeição dos Embargos sem a possibilidade de correção do vício violaria o devido processo legal e o direito de defesa, em desacordo com a evolução do processo civil contemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo configura vício sanável, sendo possível a concessão de prazo para a sua correção.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) deve ser aplicado para evitar a anulação de atos processuais que alcancem sua finalidade sem prejuízo às partes.

A rejeição liminar dos Embargos sem a possibilidade de saneamento do vício afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 914, § 1o, 277 e 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019. " (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1033978-31.2024.8.11.0000, Relator MARCIO VIDAL, Data de Julgamento 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 28/02/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - VÍCIO SANÁVEL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
- RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deixou de receber embargos à execução apresentados nos próprios autos do processo executivo, sob fundamento de inobservância ao art. 914, §1o, do CPC. Os agravantes alegam que a irregularidade é sanável e requerem o recebimento da peça, com a consequente redistribuição por dependência, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos embargos à execução diretamente nos autos da ação executiva configura erro grosseiro ou vício sanável, à luz dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme previsão expressa do art. 914, §1o.

4. Todavia, a inobservância dessa formalidade, quando os embargos são tempestivos e instruídos adequadamente, não acarreta nulidade absoluta nem prejudica a parte contrária, podendo ser sanada mediante determinação judicial para redistribuição.

5. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) autoriza o aproveitamento do ato processual realizado de modo diverso do previsto, desde que atingida sua finalidade.

6. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar a correção da forma, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4o, 6o e 139, IX).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva configura vício sanável, desde que tempestivamente opostos e sem prejuízo à parte contrária. 2. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas para permitir a correção do vício, mediante desentranhamento e redistribuição por dependência. 3. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar sua regularização, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 277 e 914, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.687.782/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, DJe 28.08.2025. STJ, REsp 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 11.09.2019. TJMT, AI 1033978-31.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, DJe 28.02.2025. TJMT, Ap. 0000020-23.2005.8.11.0102, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 29.11.2024. TJMG, AI 2369969-89.2022.8.13.0000, rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, DJe 20.03.2023." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1031464-71.2025.8.11.0000, Relator MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 23/10/2025)

Quanto à alegada afronta ao art. 3o da Lei n.o 6.830/80, que dispõe que “
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
”, cumpre esclarecer que a presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser elidida por prova em sentido contrário, o que justamente constitui objeto dos embargos à execução. Permitir o processamento dos embargos não fragiliza a presunção legal; ao contrário, concretiza o devido processo legal.

No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito, a decisão agravada fundamentou-se no art. 151, inciso II, do CTN, que estabelece: “
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II – o depósito do seu montante integral
”. A Súmula 112 do STJ, por sua vez, dispõe que “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Rememoro que o juízo de origem consignou expressamente que houve depósito integral em dinheiro, circunstância suficiente para suspender a exigibilidade do crédito. A tese do Município quanto à necessidade de complementação da garantia, com base no Tema n.o 677 do STJ, parte da premissa de eventual insuficiência do depósito.

Todavia, conforme já consignado, não há demonstração objetiva de que o valor depositado se tornou insuficiente por ausência de atualização. O ônus argumentativo cabia ao agravante, que não trouxe planilha ou memória de cálculo demonstrando diferença atualizada. A mera alegação abstrata de possível defasagem não autoriza a reforma da decisão.

Além disso, a suspensão da execução, em razão do depósito integral, não implica risco ao erário, pois os valores permanecem sob custódia judicial. O interesse público, invocado pelo agravante, não se sobrepõe às garantias fundamentais do contribuinte quando há estrita observância da legislação tributária e processual.

Por outro lado, a tese de que o depósito não impediria o prosseguimento da execução até o limite da garantia não altera o núcleo da decisão agravada, que apenas reconheceu a suspensão da exigibilidade, em consonância com o art. 151, inciso II, do CTN, enquanto pendente o julgamento dos embargos.

Desse modo, examinados de forma linear e aprofundada todos os argumentos deduzidos no agravo interno, constata-se que não foram apresentados elementos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, a qual se encontra alinhada à Constituição Federal, ao Código de Processo Civil, ao Código Tributário Nacional e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, à luz do devido processo legal, da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026